Tribunal: TJDFT
Processo: 0732296-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732296-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ENEL BRASIL S. A. e CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. em desfavor do ESTADO DE GOIÁS, por meio da qual as autoras buscam provimento jurisdicional declaratório de alegada ilegalidade da decisão que indeferiu o pedido de ressarcimento no âmbito de processo administrativo. O juízo de origem declarou ineficácia da cláusula de eleição de foro, determinada a remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia – GO (ID 39749449). As autoras ENEL BRASIL S. A. e CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. interpuseram agravo de instrumento, requerendo a reforma da citada decisão (ID 38794317). Nesta sede, indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 39749449). Em 18/01/2023, a terceira EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S.A. protocolou petição requerendo sua habilitação nos autos e informando que “a ENEL BRASIL S/A, com aprovacao da ANEEL e do CADE, vendeu todas as suas acoes para a EQUATORIAL PARTICIPACOES S/A, em contrato firmado em 29 de dezembro de 2022, que a sucedeu em todos os direitos e obrigacoes decorrentes do contrato de compra e venda das acoes da CELG, inclusive no direito de ser ressarcida de todo o passivo administrativo e judicial pelo Fundo de Aporte a CELG DISTRIBUICAO S/A.”. Ao final, pede “seu ingresso no feito na qualidade de sucessora da ENEL BRASIL S/A, na forma do art. 108 e segs. do CPC, e junta a procuracao dos advogados que passam a representar as duas agravantes” (ID 42771434). Diante disso, intime-se o ESTADO DE GOIÁS (réu) para se manifestar sobre o pedido de sucessão processual formulado por EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S.A no ID 42771434. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora